Tribunal: TJMT
Processo: 1078526-18.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078526-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADILSON DA SILVA - CPF: 474.426.701-72 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO (PHISHING). TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória por danos materiais e morais, com pedido liminar, ajuizada por
Jadilson da Silva
contra o
Banco do Brasil S.A.
, em razão de movimentações bancárias fraudulentas decorrentes do golpe conhecido como
“falsa central de atendimento”
, no qual estelionatários, passando-se por funcionários do banco, induziram o autor a realizar operações em terminais de autoatendimento. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente debitados (R$ 33.710,32) e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O banco apelou, alegando ilegitimidade passiva e culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço bancário, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a instituição financeira figura como parte integrante da relação jurídica e é responsável pela segurança das operações bancárias realizadas em seu ambiente digital.

4.

Aplica-se à espécie o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados por defeito na prestação de serviços, afastável apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou inexistência de defeito.

5.

A instituição financeira responde por
fortuito interno
, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6.

É dever do banco zelar pela
segurança e confiabilidade
das operações realizadas por seus clientes, adotando mecanismos de verificação de autenticidade e detecção de movimentações atípicas que destoem do perfil do consumidor. A ausência desses mecanismos caracteriza
falha na prestação do serviço
e gera o dever de indenizar.

7.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, uma vez que a fraude decorre de
fragilidade do sistema de segurança bancário
, sendo previsível e inerente ao risco da atividade.

8.

O
dano moral
configura-se
in re ipsa
, diante do abalo emocional e da angústia causados pela fraude e pela omissão do banco em solucionar o problema, ultrapassando os limites do mero dissabor.

9.

O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função pedagógica da indenização.

10.

Os
juros de mora
sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme
Súmula 54 do STJ
, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros quando relacionadas à vulnerabilidade de seus sistemas de segurança.

2.

A culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade do banco em hipóteses de fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ.

3.

O dano moral decorrente de fraude bancária e falha na prestação do serviço configura-se in re ipsa.

4.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

5.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” proposta por
JADILSON DA SILVA
em face da instituição financeira, ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 314553365) nos termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Jadilson da Silva em face de Banco do Brasil S.A., para:

a) Condenar o requerido à restituição do valor de R$ 33.710,32 (trinta e três mil setecentos e dez reais e trinta e dois centavos), indevidamente debitado da conta do autor, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação;

b) Condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data (arbitramento) e com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, deduzido o IPCA, nos termos da Súmula 54 do STJ;

c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, forte no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões (ID nº 314553368), o
Banco do Brasil S.A
apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de legalidade da conduta do Banco e inexistência de falha na prestação de serviço.

Sustenta ter ocorrido Golpe da Falsa Central de Atendimento, a recomendação de se evitar o golpe é do cliente utilizar outra linha telefônica para entrar em contato real com o Banco do Brasil, sem que seja utilizada a mesma linha telefônica da qual foi recebida a ligação de falsários.

Alega que não mede esforços e não poupa recursos e tecnologia para realizar constantes campanhas de informação aos clientes nas redes sociais e nos endereços eletrônicos oficiais do banco.

Aduz que no caso do golpe da falsa central de atendimento trata-se fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários, sem que haja intervenção ou ciência do Banco sobre o golpe. Que houve culpa da parte apelada e/ou terceiro no caso. Afirma não haver nexo causal entre o ato e o dano.

Defende a inexistência de dano material e moral, e o dever de indenização pelos valores, já que não deu causa ao suposto prejuízo não comprovado nos autos. Pretende a redução do valor arbitrado em danos morais.

Combate a impossibilidade de incidência dos juros desde o evento danoso.

Pretende a condenação dos honorários advocatícios à parte apelada, em respeito ao princípio da causalidade.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 314553373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Destarte, pela arguição preliminar de ilegitimidade passiva confundir-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Liminar, movida por
Jadilson da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A
.

Alega o autor que, em 27 de março de 2024, recebeu ligações provenientes do número (65) 3611-2200, supostamente da Central de Atendimento do Banco do Brasil, informando acerca da expiração de pontos Livelo e da necessidade de resgate em agência ou caixa eletrônico.

No dia seguinte, 28 de março de 2024, ao comparecer a uma agência para cadastramento de sua biometria, o autor recebeu nova ligação, sendo orientado a dirigir-se a um terminal de autoatendimento para efetuar o resgate dos pontos.

Desconfiado da situação, desligou a ligação e procurou atendimento presencial junto ao funcionário do banco Sr. Jorge, que procedeu à troca de senha e ao bloqueio do cartão, porém sem realizar o bloqueio da conta bancária para impedir eventuais operações fraudulentas em andamento.

Em 8 de abril de 2024, ao buscar atendimento em outra agência, o requerente foi informado por um atendente de que sua conta havia sido invadida (hackeada), apresentando movimentações atípicas e fraudulentas. Diante disso, a gerente da unidade abriu imediatamente contestação para cancelamento das operações indevidas realizadas em 28 de março de 2024.

Afirma ter buscado respostas junto ao banco por mais de um mês, chegando, inclusive, a necessitar de atendimento psiquiátrico em razão do abalo emocional decorrente da situação. Em 31 de maio de 2024, um gerente confirmou a existência das movimentações indevidas, atribuindo-as a ataque de hackers, e solicitou que aguardasse o parecer da contestação.

Entretanto, em 15 de julho de 2024, o Banco do Brasil comunicou a improcedência da contestação de débito no valor total de R$ 6.698,54, referente a transações eletrônicas não reconhecidas, realizadas em 28 de março de 2024, sob o fundamento de que não foi constatada falha na prestação do serviço bancário.

O requerente sustenta que os valores indevidamente debitados totalizam R$ 33.710,32, referentes a boletos e lançamentos em cartão de crédito provenientes de outro estado e com valores elevados, dos quais não tem qualquer conhecimento ou relação.

Alega, ainda, que, em razão do golpe e da omissão do banco em solucionar o problema, teve de contrair diversos empréstimos para quitar o cartão de crédito, ficando, após o pagamento das despesas fixas, com saldo disponível de apenas R$ 196,26.

Requer a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.011,78, ou, alternativamente, a restituição integral dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 33.710,32, além de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada por este juízo, não inferior a R$ 15.000,00.

Em sentença, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco requerido a restituir à autora o valor de R$ 33.710,32, devidamente corrigidos monetariamente, além de condenar ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença, ao argumento de que não concorreu para o êxito do ilícito penal, sendo também vítima, e que não mede esforços a conscientização de seus clientes a existência dos golpes. Imputa a total responsabilidade ao consumidor e a terceiros pelas transações realizadas.

No caso, é nítida a existência de relação de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço. Tal responsabilidade apenas pode ser afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de inexistência de defeito.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se à espécie a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Neste contexto, destaca-se que a própria instituição financeira recorrente reconhece que os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação decorreram de fraude da “falsa central de atendimento”.

As transações realizadas da conta do autor para terceiros decorreram de ação de estelionatários que, valendo-se da fragilidade do sistema de segurança do aplicativo/caixas eletrônicos, induziram-no a realizar operações sob a falsa premissa de estarem protegendo sua conta.

Corrobora a tese do autor o teor do boletim de ocorrência (ID. 314552369), e as faturas de cartão de crédito, com referência ao valor dispendido em pagamento de títulos (ID. 314552361, 314552362, 314552363):

Nesse norte, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustenta culpa exclusiva de terceiros e do consumidor a realização de diversas transações, com pagamento em terminal de autoatendimento (TAA), mediante utilização do cartão e credenciais da conta corrente à qual o cartão é vinculado.

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações, o que não foi observado.

Se o banco tem conhecimento da prática da fraude, na conduta do golpista de se passar por central de atendimento, seguidos de transferências/pagamentos, utilizando de seu terminal (TAA), cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de conta, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar por prova cabal a sua alegação de não haver falha dos seus serviços, pois é patente a permissão indevida de tamanha movimentação, com pagamento de títulos tributários de outro Estado da federação, totalmente fora dos padrões utilizados pela parte autora, caracterizando falha do serviço, notadamente quanto às medidas de segurança, obrigação da instituição bancária.

Assim, configurada está a falha dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de atrair consumidores incautos, simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

A propósito jurisprudência do c. STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8.
Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (g.n.)

Diante dos fatos, fica evidenciada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, caracterizando defeito no serviço que fundamenta a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

De consequente, a devolução pela instituição bancária dos valores creditados e descontados em conta, acaso ainda não tenha sido devolvida.

Quanto aos danos morais
, estes restaram devidamente configurados. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade, gerando no caso dano moral
in re ipsa
.

Isto porque, além de ser ver como vítima de estelionatários, ante a falha da segurança bancária, o autor teve que lidar com cobranças insistentes e a angústia de se ver obrigada a arcar com uma dívida que não contraiu.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DO FALSO SMS PSHIGHING - EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE SEGURANÇA - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES TRANSFERIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2 - Configura falha na prestação do serviço a não adoção de mecanismos eficientes de segurança para detectar operações financeiras estranhas ao perfil do cliente, especialmente quando há contratação de empréstimos e transferências de valores expressivos em curto espaço de tempo.

3 - Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias, impõe-se à instituição financeira o dever de restituir integralmente os valores indevidamente transferidos da conta da autora, incluindo o saldo disponível que foi objeto da transferência fraudulenta.

4 - A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 – Recurso do requerido desprovido e recurso da autora parcialmente provido.-

(N.U 1009660-04.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Não se revela excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa ao autor, nem irrisório de modo a não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Ressalte-se que na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em consideração as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando a finalidade compensatória da indenização.

Pelo exposto, reforma-se a sentença neste ponto a reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Quanto à pretensão do apelante de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a movimentação dos pagamentos e descontos em conta pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS INCIDENTES A PARTR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre os danos morais incidem juros a partir do evento danoso, devendo ser mantida a sentença.” (TJMT – RAC Nº 1038331-93.2021.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025)

Por fim, quanto ao pedido de inversão/redistribuição dos honorários sucumbenciais, a pretensão de condenar a parte autora exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É cediço que nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbenciais de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido.

No caso, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento integral das despesas e honorários, isso porque, é de se notar pelo próprio dispositivo da decisão que houve acolhimento total dos pedidos iniciais, condição essa que destoa das razões recursais da apelante.

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja afastado ou invertido o ônus de sucumbência.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a tão somente
reduzir
o valor arbitrado a título de danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025